Tribunal: STF
Processo: ARE 1530059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE ESPAÇOS TERRITORIALMENTE PROTEGIDOS: NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR DECRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL N. 27.565, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022. EXTINÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA SOLDADO DA BORRACHA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ART. 225, INCISO III DA CF/88. ALEGADA NULIDADE DO DECRETO DE CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR DECRETO. VÍCIOS QUE NÃO SE EVIDENCIAM. DECISÕES JUDICIAIS RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ATO DE CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA SOLDADO DA BORRACHA. 1. Somente lei específica pode veicular norma que reduza ou suprima espaços territoriais protegidos, sob pena de violação ao art. 225, inciso III da Constituição Federal. 2. É inválido o decreto executivo que declara nulo o ato de criação de unidade de conservação, sob justificativas analisadas e superadas pelo Poder Judiciário em sede de controle de constitucionalidade. 3. O reconhecimento da constitucionalidade do ato de criação da Estação Ecológica Soldado da Borracha, bem como de sua relevância para o bioma amazônico, impede nova discussão sem que sobrevenham novos estudos que autorizem a reabertura do debate político. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente” (fl. 37, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 18-22, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 167 da Constituição da República e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que, “sem desprezar a proteção ambiental, houve a atuação da Administração Pública alastrada em verdadeiro poder-dever que lhe é inerente, para corrigir norma nula então vigente. Deve restar claro, o decreto impugnado na presente ADI reconheceu nulidades, não tendo revogado o decreto que instituiu a unidade de conservação” (fl. 12, e-doc. 17).



    Assinala que, “entre essas nulidades, apontou-se a falta de previsão orçamentária ou estimativa de impacto financeiro para as desapropriações exigidas por lei. Conquanto a Corte Estadual tenha julgado o feito apontando que seria necessário lei específica para redução ou supressão de unidade, o que se tinha em julgamento era o reconhecimento ou não de nulidades pretéritas” (fl. 12, e-doc. 17).



    Afirma que “a decisão do Tribunal Estadual resulta em indesejável efeito repristinatório ao ressuscitar norma infralegal em desobediência aos ditames constitucionais. Sobre o tema, esta Suprema Corte tem entendimento pacífico que os entes estaduais também se submetem às determinações do art. 113” (fl. 15, e-doc. 17).



    Realça que “a manutenção da Estação Ecológica Soldado da Borracha, nos moldes atualmente previstos, traz consigo um custo altíssimo, não somente aos cofres públicos, mas também a toda a população do estado que fatalmente arcará com o montante final necessário nas futuras desapropriações cabíveis” (fl. 15, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a Súmula 283 do STF não é aplicável ao caso posto, eis que o Recurso Extraordinário interposto adstringe-se à afronta (negativa de vigência) aos dispositivos 167, II da CRFB/88 e art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, os quais foram escanteados quando da prolação de acórdão” (fl. 8, e-doc. 23). 



     



    Repete os argumentos do recurso extraordinário e assinala que, no recurso, “reverberou-se ausência orçamentária para as respectivas indenizações das desapropriações dos imóveis particulares inseridos na área, visto que este valor não foi previsto nas leis orçamentárias. Por conseguinte, a decisão ora atacada, a pretexto de declarar afronta a texto constitucional, acaba por expurgar decreto normativo desconsiderando determinações constitucionais” (fl. 10, e-doc. 23). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, “a decisão recorrida firmou-se, também, em fundamento que não fora atacado pelo recorrente, qual seja, a inconstitucionalidade formal da norma que, por si, é capaz de manter a conclusão do julgado” (fl. 2, e-doc. 21). 



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Rondônia julgou procedentes os pedidos constantes da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, “para declarar a inconstitucionalidade formal e material do Decreto Estadual n. 27.565, de 28 de outubro de 2022 (Diário Oficial – Edição Suplementar 208.1, de 28 de outubro de 2022) e, por consequência, confirmo a medida cautelar concedida” (fl. 35, e-doc. 15), nestes termos:



    “Como registrado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça questionando a validade do Decreto Estadual n. 27.565, de 28 de outubro de 2022, que reconheceu nulo de pleno direito o ato criador da Estação Ecológica (ESEC) Soldado da Borracha (Decreto Estadual n. 22.690, de 20 de março de 2018). 



    Preliminarmente, observo que o Procurador-Geral de Justiça possui legitimidade para movimentar a presente ação (inciso III do art. 88 da Constituição Estadual), e o Tribunal Pleno é o órgão competente deste Tribunal para o seu processamento e julgamento (art. 89 da Constituição Estadual e art. 109, inciso I, alínea ‘k’, do RITJ). Confira-se o teor dos dispositivos impugnados: 



    ‘DECRETO N° 27.565, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.



    Reconhece como nulo de pleno direito o Decreto n° 22.690, de 20 de março de 2018. 



    O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da Constituição Estadual, 



    Considerando o inciso III do § 1° do artigo 225 da Constituição Federal; 



    Considerando que o § 1° do artigo 9° da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, prevê que a Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites deverão ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei;



      Considerando que a Resolução n° 201, publicada no BS n° 31, de 2 de agosto de 1982, do Conselho de Diretores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, transmitiu a particulares a área denominada Soldado da Borracha; 



    Considerando que a área de que trata o Decreto n° 22.690, de 20 de março de 2018, que ‘Dispõe sobre a criação da Estação Ecológica Soldado da Borracha, nos municípios de Porto Velho e Cujubim, no estado de Rondônia, e dá outras providências’ é exclusivamente privada; 



    Considerando que os estudos que fundamentaram a edição do Decreto n° 22.690, de 2018, não indicaram a fonte orçamentária para a indenização das desapropriações dos imóveis particulares inseridos na área; 



    Considerando a ausência de disponibilidade orçamentária para pagamento de eventual indenização no montante aproximado de R$ 3.274.889.412,00 (três bilhões duzentos e setenta e quatro milhões oitocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e doze reais); 



    Considerando a existência de aproximadamente 760 (setecentos e sessenta) imóveis socioambientalmente produtivos na área em questão, inclusive com residência habitual;



    Considerando que a criação de uma Estação Ecológica pressupõe a inexistência de pessoas ocupando a área, sendo permitido apenas visitação com objetivo educacional, nos termos do § 2° do artigo 9° da Lei Federal n° 9.985, de 2000;



    Considerando que o Decreto n° 22.690, de 2018, foi publicado no diário oficial n° 52, de 20 de março de 2018, sem assinatura do então Governador do Estado;



    Considerando a Súmula n° 473 do STF, que prevê que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, pois deles não se originam direitos; e 



    Considerando as nulidades do processo administrativo de criação da Estação Ecológica Soldado da Borracha e da expedição do Decreto n° 22.690, de 2018, D E C R E T A: 



    Art. 1º Reconhece como nulo de pleno direito o Decreto n° 22.690, de 20 de março de 2018, que ’Dispõe sobre a criação da Estação Ecológica Soldado da Borracha, nos municípios de Porto Velho e Cujubim, no Estado de Rondônia, e dá outras providências.’ 



    Art. 2° Este Decreto entra em vigor na dada (sic) de sua publicação. [...]’



    A Constituição Federal de 1988 incorporou importantes princípios e normas relacionados ao estado socioambiental, no qual o desenvolvimento socioeconômico deve ocorrer de maneira sustentável, levando em consideração as questões ambientais e sociais. 



    Vários são os dispositivos constitucionais que destacam a preocupação com o meio ambiente e a promoção de uma sociedade justa e equitativa, tais como o art. 225, que estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. 



    A Carta Magna reconhece o meio ambiente como patrimônio público e determina que é dever do Estado e da coletividade preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 



    O Estado Socioambiental reflete a preocupação em conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente e a promoção de direitos sociais. 



    Contudo, é importante notar que, apesar dessas disposições constitucionais, os desafios persistem na implementação efetiva desses princípios, especialmente no que diz respeito à preservação ambiental e à inclusão social. Por primeiro, cumpre analisar a validade do decreto que declarou a nulidade do ato de criação da unidade de conservação.



    Com efeito, a Constituição não atribui intangibilidade aos espaços especialmente protegidos, incluindo as unidades de conservação, mas estabelece que sua alteração e supressão somente ocorrerão por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (art. 225, inciso III).



    Da simples leitura do texto constitucional, conclui-se que a extinção de espaços especialmente protegidos somente pode ocorrer por meio de lei específica, em sentido formal. (...)



    Nessa linha de raciocínio, o ato normativo do Chefe do Poder Executivo, por si só, é inconstitucional, uma vez que viola o art. 225, inciso III, da Constituição Federal. 



    Com o intuito de contornar a exigência constitucional de lei em sentido formal para a alteração ou supressão de espaços especialmente protegidos, o Chefe do Poder Executivo, em uma manobra jurídica questionável, editou o Decreto n. 27.565/2022 reconhecendo como nulo de pleno direito o ato de criação da Estação Ecológica Soldado da Borracha. 



    O Governador do Estado de Rondônia justificou o ato, conforme os ‘considerandos’: 1. na ausência de indicação da fonte e disponibilidade orçamentária; 2. existência de mais de 760 imóveis produtivos na área e ocupação antrópica; 3. ausência de assinatura do então Governador do Estado à época. Contudo, as justificativas para a edição do ato foram apreciadas por este Tribunal em duas ocasiões, o que compromete a sua motivação. 



    Como mencionado na decisão que concedeu a medida cautelar, repetidamente o Poder Público tem se utilizado de manobras políticas para extinguir unidades de conservação, como a Estação Ecológica do Soldado da Borracha, sob justificativas não referendadas pelo Poder Judiciário. 



    É importante recordar toda a complexidade envolvida na criação e extinção das unidades de conservação no Estado de Rondônia. 



    A Estação Ecológica do Soldado da Borracha foi criada pelo Decreto 22.690/2018, nos municípios de Porto Velho e Cujubim, com o propósito de preservar a natureza e fomentar o desenvolvimento de pesquisas científicas. 



    Após a sua criação, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia editou o Decreto Legislativo n. 790/2018, anulando os efeitos do Decreto 22.690/2018. Esse ato legislativo foi objeto da ADI n. 0800913-33.2018.8.22.0000, na qual a medida cautelar foi concedida em 09/07/2018, suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo 790/2018, entre outros atos. 



    Entretanto, ainda no ano de 2018, e após a concessão da medida cautelar na ADI mencionada, foi promulgada a Lei Complementar n. 999, em 15/10/2018, que extinguiu várias unidades de conservação, incluindo a Estação Ecológica Soldado da Borracha. Em 22/06/2021, esta Corte julgou o mérito da ADI n. 0800913-33.2018.8.22.0000, confirmando a constitucionalidade do ato de criação da unidade de conservação. 



    Este Colegiado ainda ressaltou que a Constituição Federal exige apenas lei nos casos específicos de alteração ou supressão de espaços territoriais especialmente protegidos, sendo omissa em relação a tal exigência no que se refere à criação desses espaços – lacuna que conduz à interpretação de que o decreto é via inidônea para tal finalidade. (...)



    Ajuizada nova ADI em face da LC n. 999/2018, mais uma vez esta Corte julgou inconstitucional a nova tentativa de extinção da Estação Ecológica do Soldado da Borracha (...).



    Veja-se que o Tribunal assentou que o motivo financeiro não se sobrepõe à necessidade de garantir a manutenção dos ecossistemas relevantes que existem na área. 



    Noutro giro, a existência de propriedades produtivas e de ocupação antrópica também foi objeto de análise na mencionada ADI, na qual se afirmou que não constituem óbice à implementação da unidade de conservação. 



    Por outro lado, pelo princípio da natureza pública (ou obrigatoriedade) da proteção do meio ambiente, que encontra fundamento no já mencionado art. 225 da Constituição Federal, é dever irrenunciável do Poder Público promover a proteção ao meio ambiente, por ser bem difuso, indispensável à vida humana sadia. 



    Por essa razão, em regra, inexiste conveniência e oportunidade quanto ao momento ou à maneira do exercício do poder de polícia ambiental. 



    Assim, não cabe ao Poder Público simplesmente renunciar ao dever de preservar e proteger as unidades de conservação alegando a ocupação antrópica, uma vez que não se aplica em matéria ambiental a teoria do fato consumado. (...)



    Destarte, é dever do Poder Público promover a desocupação da unidade de conservação, devendo adotar as medidas necessárias para a preservação do bioma amazônico. Por fim, a alegada ausência de assinatura do ato de criação da unidade de conservação também não se sustenta, uma vez que o Decreto n. 22.690/2018 foi assinado eletronicamente pelo então governador Confúcio Aires Moura, em 22/03/2018, às 10h25min, por meio do Sistema Eletrônico de Informação (ID. 17860550), que inclusive possui código para verificação de autenticidade. 



    A ausência de assinatura do ato publicado no Diário Oficial do Estado, até porque o documento foi assinado de forma eletrônica, não o invalida e, muito menos, justifica a extinção da unidade de conservação. 



    Não bastassem as razões supracitadas, que por si sós conduzem à invalidade do ato normativo, este Tribunal debruçou-se de forma exaustiva quanto à relevância da unidade de conservação, concluindo que a unidade é essencial ao bioma amazônico, bem como que sua supressão comprometeria a integridade dos atributos que a justificaram, descabendo, nesta ação, revisitar tal discussão. (...)



    Portanto, o reconhecimento da constitucionalidade do ato de criação da Estação Ecológica Soldado da Borracha, bem como de sua relevância para o bioma amazônico, impede que seja iniciada nova rodada de debate político sem que sobrevenham novos estudos. 



    Por todo o exposto, julgo procedente o pedido constante desta ação para declarar a inconstitucionalidade formal e material do Decreto Estadual n. 27.565, de 28 de outubro de 2022 (Diário Oficial – Edição Suplementar 208.1, de 28 de outubro de 2022) e, por consequência, confirmo a medida cautelar concedida. 



    Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados nesta ADI, concedo à decisão efeito ex tunc.



    É o voto” (fls. 3-18, e-doc. 15).



    8. O Tribunal de Justiça de Rondônia fundamentou o acórdão na inconstitucionalidade formal e material da norma impugnada (Decreto estadual n. 27.565/2022). 



    O agravante não impugnou o fundamento do acórdão do Tribunal de origem para declarar a inconstitucionalidade formal do Decreto estadual n. 27.565/2022 por inobservância do inc. III do art. 225 da Constituição da República. 



    Ainda que fosse possível superar o óbice da Súmula n. 283, incidente na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    9. É assente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de se admitir criação ou ampliação de espaços territoriais especialmente protegidos por instrumentos infralegais, como decretos, mas é exigida lei em sentido formal para extinção ou alteração em sentido restritivo. Confira-se, por exemplo, a ementa do Mandado de Segurança n. 26.064, Relator o Ministro Eros Grau: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. DEFESA. ATRIBUIÇÃO CONFERIDA AO PODER PÚBLICO. ARTIGO 225, § 1º, III, CB/88. DELIMITAÇÃO DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS. VALIDADE DO DECRETO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A Constituição do Brasil atribui ao Poder Público e à coletividade o dever de defender um meio ambiente ecologicamente equilibrado. [CB/88, art. 225, §1º, III]. 2. A delimitação dos espaços territoriais protegidos pode ser feita por decreto ou por lei, sendo esta imprescindível apenas quando se trate de alteração ou supressão desses espaços. Precedentes. Segurança denegada para manter os efeitos do decreto do Presidente da República, de 23 de março de 2006” (Plenário, DJe 6.8.2010).



    No caso de unidades de proteção integral, como é a situação deste processo, no Mandado de Segurança n. 27.622, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de sua instituição por decreto, desde que fundamentado nos procedimentos e requisitos da Lei federal n. 9.985/2000. Esta a ementa desse julgado: 



    “MEIO AMBIENTE. Unidade de conservação ou preservação permanente. Estação ecológica. Parque Nacional Mapinguari. Criação mediante decreto. Observância de todos os requisitos previstos na Lei nº 9.985/2000. Ofensa a direito líquido e certo. Inexistência. Segurança denegada. Agravo prejudicado. Não ofende direito subjetivo algum de particular, o decreto que, para criar unidade de proteção integral, se baseia em procedimento onde se observaram todos os requisitos da Lei nº 9.985/2000” (DJe 13.8.2010)



    Na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 4.717, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal concluiu que normas que signifiquem diminuição da proteção ao meio ambiente equilibrado descumprem o princípio da proibição de retrocesso socioambiental, por atingirem o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como se tem na seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012. CONVERSÃO NA LEI N. 12.678/2012. INÉPCIA DA INICIAL E PREJUÍZO DA AÇÃO QUANTO AOS ARTS. 6º E 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012 E AO ART. 20 DA LEI N. 12.678/2012. POSSIBILIDADE DE EXAME DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA NORMATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA ÁREA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE, SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE. 1. Este Supremo Tribunal manifestou-se pela possibilidade e análise dos requisitos constitucionais para a edição de medida provisória após a sua conversão em lei. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em caráter excepcional, a declaração de inconstitucionalidade de medida provisória quando se comprove abuso da competência normativa do Chefe do Executivo, pela ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. Na espécie, na exposição de motivos da medida provisória não se demonstrou, de forma suficiente, os requisitos constitucionais de urgência do caso. 3. As medidas provisórias não podem veicular norma que altere espaços territoriais especialmente protegidos, sob pena de ofensa ao art. 225, inc. III, da Constituição da República. 4. As alterações promovidas pela Lei n. 12.678/2012 importaram diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela atingidas, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, pois atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, sem pronúncia de nulidade” (DJe 15.2.2019).



    Confira-se ainda, sobre o tema, por exemplo, julgado no qual este Supremo Tribunal conferiu a seguinte interpretação ao inc. III do § 1º do art. 225 da Constituição da República: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 22, caput e §§ 5º e 6º, da Lei nº 9.985/2000. Criação e modificação de unidades de conservação por meio de ato normativo diverso de lei. Ofensa ao art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Improcedência da ação. 1. A proteção do meio ambiente e a preservação dos biomas é obrigação constitucional comum a todos os entes da Federação (art. 23, VI e VII, CF/88). Para tanto, a Lei Fundamental dota o Poder Público dos meios necessários à consecução de tais fins, incumbindo-o, inclusive, da atribuição de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, conforme estabelece o art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição. 2. Constitucionalidade do art. 22, caput, da Lei nº 9.985/2000. A dicção do texto constitucional não provoca maiores problemas quanto à definição de ato normativo apto à instituição/criação de espaços territorialmente protegidos, dentre os quais se pode destacar as unidades de conservação regulamentadas pela Lei nº 9.985/2000. Tendo a Carta se referido à reserva de legislação somente como requisito de modificação ou supressão de unidade de conservação, abriu margem para que outros atos do Poder Público, além de lei em sentido estrito, pudessem ser utilizados como mecanismos de instituição de espaços ambientais protegidos. Precedentes. 3. A teor do art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, a alteração e a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos somente são permitidas por intermédio de lei. A finalidade da Carta Magna, ao fixar a reserva de legalidade, deve ser compreendida dentro do espírito de proteção ao meio ambiente nela insculpido. Somente a partir da teleologia do dispositivo constitucional é que se pode apreender seu conteúdo normativo. Nesse sentido, a exigência de lei faz-se presente quando referida modificação implicar prejudicialidade ou retrocesso ao status de proteção já constituído naquela unidade de conservação, com o fito de coibir a prática de atos restritivos que não tenham a aquiescência do Poder Legislativo. Se, para inovar no campo concreto e efetuar limitação ao direito à propriedade, a Constituição não requisitou do Poder Público a edição de lei, tanto mais não o faria para simples ampliação territorial ou modificação do regime de uso aplicável à unidade de conservação, a fim de conferir a ela superior salvaguarda (de proteção parcial para proteção integral). Por essa razão, não incidem em inconstitucionalidade as hipóteses mencionadas nos §§ 5º e 6º do art. 22 da Lei nº 9.985/2000, as quais dispensam a observância da reserva legal para os casos de alteração das unidades de conservação, seja mediante transformação da unidade de conservação do grupo de Uso Sustentável para o grupo de Proteção Integral, seja mediante a ampliação dos limites territoriais da unidade, desde que sem modificação de seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto. 4. Ação direta julgada improcedente” (ADI n. 3.646, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.12.2019)



    Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, em processo com controvérsia semelhante à presente, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.339.543/RS (DJe 20.9.2021).



    A conclusão adotada pelo Tribunal de origem harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora